Tribunal: TJES
Processo: 5020242-18.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020242-18.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HENRIQUE MOREIRA SANT ANNA

APELADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE SOCIOEDUCATIVO DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES. ELIMINAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO FISCAL PARA RECUSAR REPETIÇÃO INVÁLIDA. CONTROLE JURISDICIONAL RESTRITO À LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE TAF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e manteve a validade do ato administrativo de eliminação do Apelante no Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso para Agente Socioeducativo do IASES. O recorrente busca a anulação da eliminação na prova de barra-fixa, alegando ilegalidade na intervenção da fiscal e inconstitucionalidade da exigência do TAF para o cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação do Apelante no TAF, por inaptidão técnica no exercício de barra-fixa, configura ato administrativo ilegal por alegada interferência da fiscal e violação do princípio da legalidade e isonomia; (ii) estabelecer se a exigência do TAF para o cargo de Agente Socioeducativo padece de inconstitucionalidade por falta de pertinência com as atribuições do cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR*

3. O controle jurisdicional sobre os atos da banca examinadora limita-se à verificação da legalidade, da obediência ao Edital e do respeito aos princípios da razoabilidade e da isonomia, sem incursão no mérito técnico da avaliação.

4. A verbalização do fiscal para que o Apelante "levantasse o queixo" não configura auxílio ou orientação para aperfeiçoamento da técnica, mas sim a recusa em contabilizar uma repetição inválida, a qual desatende o critério objetivo do item 14.39.1.4, alínea "b", do Edital nº 01/2022 do IASES, que exige que o candidato ultrapasse completamente o queixo da barra.

5. O Edital tem o escopo de resguardar a isonomia e a objetividade, e o item 14.39.1.5 prevê a contagem em voz alta das repetições realizadas de forma correta, o que justifica a intervenção do examinador diante da constatação de inaptidão técnica.

6. O Apelante não se desincumbiu do ônus de provar que a avaliação da banca foi manifestamente ilegal, arbitrária ou contrária aos critérios objetivos do Edital, nos termos do art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

7. O rol de atribuições do cargo de Agente Socioeducativo inclui a necessidade de intervir em situações de emergência, através de contenção e primeiros socorros, além de realizar a segurança e a revista de pessoas e pertences.

8. As atribuições do cargo revelam a necessidade de vigor físico, afastando a alegação de que a função seria meramente escriturária ou exclusivamente pedagógica, e a exigência do TAF encontra relação de pertinência e razoabilidade com as atribuições legais do cargo, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 706/2013.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. O controle jurisdicional sobre a avaliação técnica em Teste de Aptidão Física (TAF) limita-se à verificação da legalidade, obediência ao Edital e respeito aos princípios da razoabilidade e da isonomia, não cabendo ao Poder Judiciário substituir o examinador na avaliação técnica do exercício.

2. A intervenção do fiscal do TAF que visa apenas a sinalizar o descumprimento de critério objetivo do Edital para fins de recusa na contagem da repetição inválida não configura ilegalidade ou auxílio vedado.

3. A exigência de Teste de Aptidão Física para o cargo de Agente Socioeducativo é constitucional e razoável, pois guarda pertinência com as atribuições do cargo que demandam vigor físico para atuação em segurança, contenção e emergências.

*Dispositivos relevantes citados*: Constituição Federal, art. 37, *caput*. Lei Complementar Estadual nº 706/2013. Edital nº 01/2022 do IASES, itens 14.30, 14.39.1.3, 14.39.1.4, alínea "b", e 14.39.1.5.

*Jurisprudência relevante citada*: Não há precedente citado na decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
HENRIQUE MOREIRA SANT’ANNA,
em razão da Sentença (id. 15176539) proferida nos autos da ação ordinária, ajuizada em face de
IDCAP – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO e do INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Em suas razões recursais (id. 15176541), alega o Apelante, em síntese: I)
a
ilegalidade no ato administrativo que o eliminou do concurso público para o cargo de Agente Socioeducativo, uma vez que teria realizado corretamente os movimentos exigidos no Teste de Aptidão Física (TAF), conforme demonstrado por meio de vídeo anexado aos autos; II) a fiscal responsável pela aplicação do teste teria interferido verbalmente durante a execução do exercício de barra fixa, orientando o candidato de forma indevida e não prevista no edital; III) tal conduta violou o princípio da isonomia e os critérios objetivos previstos no edital, prejudicando o desempenho do recorrente; IV) a exigência do TAF para o cargo de Agente Socioeducativo não guarda pertinência com as funções exercidas, sendo inconstitucional a imposição prevista no art. 9º, §1º, II e §2º da LC 706/2013 (ES); V) a anulação do ato administrativo que eliminou o candidato, com a consequente remarcação do teste físico.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados
(ID 15176545)
, sustentando a inexistência de vício na aplicação do teste,
pugnando pelo
desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória,
(na data da assinatura eletrônica).

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020242-18.2023.8.08.0024

APELANTE: HENRIQUE MOREIRA SANT'ANNA

APELADOS: IDCAP – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO e INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
HENRIQUE MOREIRA SANT ANNA
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e manteve a validade do ato administrativo de eliminação do Apelante no Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso para Agente Socioeducativo do IASES.

O recorrente alega, em síntese, que a eliminação na prova de barra-fixa foi ilegal, pois a gravação comprova que a fiscal interferiu e verbalizou exigência fora do edital, violando a legalidade e a isonomia. Sustenta, ainda, a inconstitucionalidade da exigência do TAF para o cargo, por não guardar pertinência com as funções predominantemente pedagógicas.

A sentença impugnada concluiu, após análise da gravação, que o autor não realizou as 04 (quatro) execuções exigidas pelo edital, alcançando somente uma execução completa, considerando o ato administrativo regular, conforme o princípio da vinculação ao edital.

Analisando atentamente o caderno processual e os fundamentos recursais, verifica-se que a controvérsia central reside na valoração da prova e no limite do controle jurisdicional sobre o mérito do ato administrativo.

O item 14.39.1.3 do Edital nº 01/2022 do IASES de (ID 27232074) continha as seguintes exigências para a correta execução do movimento de barra fixa:

“14.39.1.3. Execução do exercício para candidatos do sexo masculino:

14.39.1.4. A execução da flexão e extensão de cotovelo apoiado na barra fixa, obedecerá aos seguintes critérios:

a) Posição inicial: o candidato deverá se posicionar abaixo da barra fixa, ao ser comandado “prepara”, o mesmo deverá adotar a posição inicial apoiando-se na barra (pegada das mãos em pronação), com a distância de separação entre as mãos superior à distância da largura dos ombros, mantendo os pés suspensos e os membros inferiores e superiores estendidos;

b) Início e execução do teste: após o candidato tomar a posição inicial, o mesmo iniciará o teste flexionando os cotovelos até
ultrapassar completamente o queixo da barra
, retomando o corpo para a posição inicial, onde os braços estarão completamente estendidos;

[...]

14.39.1.5. Os fiscais contarão em voz alta (de modo a ser audível ao candidato) as repetições realizadas de forma correta, durante a realização do teste físico.”

Tem-se, portanto que o escopo da norma editalícia é resguardar a isonomia e a objetividade, impedindo que um candidato receba orientação que o favoreça indevidamente. Nestes termos, a tese de que a intervenção do fiscal seria uma ilegalidade capaz de anular o certame, por violação do item 14.30 do Edital, que veda o recebimento de ajuda técnica ou física, não se sustenta diante do contexto fático dos autos.

Isso porque, conforme se infere da filmagem colacionada ao id. 15176501, a intervenção do examinador, foi deflagrada pela constatação de inaptidão técnica do exercício, e uma reação imediata e necessária ao descumprimento do critério editalício, que determinava que o movimento do candidato, para ser computado, deveria ultrapassar completamente a barra com queixo.

Destarte, a verbalização do fiscal para que o Apelante “levantasse o queixo” não configurou auxílio ou orientação para aperfeiçoamento da técnica, mas sim a recusa em contabilizar uma repetição inválida, conforme a regra de julgamento do exame.

Na espécie, o controle jurisdicional sobre os atos da banca examinadora limita-se à verificação da legalidade, da obediência ao Edital e do respeito aos princípios da razoabilidade e da isonomia.

Não cabe ao Poder Judiciário, em respeito ao Princípio da Separação dos Poderes, substituir o examinador na avaliação técnica da execução do exercício físico, mormente quando o critério objetivo para a validade da repetição — "flexionando os cotovelos até ultrapassar completamente o queixo da barra" — é claro e a prova (vídeo) corrobora a tese de que o candidato não o cumpriu integralmente em todas as repetições, como concluiu a sentença.

A tese de que o vídeo prova a execução correta não possui eficácia preponderante para anular a conclusão da banca e do Juízo de piso, uma vez que a execução do TAF é questão técnica e a interpretação da inaptidão encontra amparo no princípio da presunção de legitimidade do ato administrativo.

Portanto, no caso dos autos, a prova videográfica foi utilizada para demonstrar a inaptidão fática do candidato, e não a ilegalidade ou o desvio de poder da Administração. O Apelante não se desincumbiu do ônus de provar que a avaliação da banca foi manifestamente ilegal, arbitrária ou contrária aos critérios objetivos do Edital, nos termos do art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

No que tange à tese de inconstitucionalidade do TAF para o cargo de Agente Socioeducativo, tampouco merece trânsito a irresignação, uma vez que o rol de atribuições do cargo inclui a necessidade de intervir, direta ou indiretamente em situações de emergência na unidade, através de contenção, primeiros socorros, quando necessário, além de realizar a segurança e a revista de pessoas e pertences. Tais atividades revelam a necessidade de vigor físico, afastando a alegação de que a função seria meramente escriturária ou exclusivamente pedagógica.

A exigência do TAF, portanto, encontra relação de pertinência e razoabilidade com as atribuições legais do cargo, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 706/2013.

Nestes termos, impõe-se a manutenção da sentença, porquanto o ato administrativo de eliminação não violou o princípio da legalidade, da isonomia ou da vinculação ao edital, estando em consonância com a jurisprudência pátria, que restringe o controle judicial aos aspectos de legalidade formal e material, sem incursão no mérito técnico da avaliação.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.